Tribunal: TJPA
Processo: 0156156-41.2015.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 69, TODOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE MICHEL DOS SANTOS REIS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. PLEITO RECHAÇADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes.2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução das penas fixadas aos apelantes, eis que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela.4. Da mesma forma, não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que o valor fixado encontra-se bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, revelando-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.5. O juiz de 1º grau, considerando a reincidência do apelante, acertadamente fixou o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB, o qual é bem claro quando dispõe que tem direito ao regime semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).6. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0156156-41.2015.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: TUCURUÍ/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: ANTONIO JOSÉ CRUZ BARROSO E MICHEL SANTOS DOS REIS
DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 69, TODOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE MICHEL DOS SANTOS REIS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. PLEITO RECHAÇADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes.
2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução das penas fixadas aos apelantes, eis que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela.
4. Da mesma forma, não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que o valor fixado encontra-se bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, revelando-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.
5. O juiz de 1º grau, considerando a reincidência do apelante, acertadamente fixou o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB, o qual é bem claro quando dispõe que tem direito ao regime semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).
6. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.
7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO JOSÉ CRUZ BARROSO e MICHEL SANTOS DOS REIS, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que condenou o primeiro à pena de
09 (nove) anos de reclusão, com pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto;
e o segundo à pena de
09 (nove) anos de reclusão, com pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa; a ser cumprida em regime inicialmente fechado;
pela prática dos crimes capitulados no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 288,
caput
e parágrafo único, e art. 69, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.07.2015, por volta das 12h20, a vítima Rafael Cavalcante da Silva comunicou à autoridade policial que estava em frente a um colégio quando fora abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, de posse de uma arma de fogo, e com emprego de grave ameaça, subtraíram-lhe a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Realizadas as diligências, evidenciou-se, pelas imagens das câmeras de segurança fornecidas por uma agência bancária, bem como, pelo depoimento de testemunhas, que dois indivíduos, em uma motocicleta (a qual, segundo apurado posteriormente, era proveniente de furto, pois registrada em nome de outra pessoa) passaram um longo período parados em frente à referida agência.

No dia 22.06.2015, por volta das 12h00, uma equipe de policiais civis e militares, ao fazer ronda, encontrou a referida motocicleta nas proximidades de uma avenida e, ao fazer a abordagem, identificaram o denunciado Antônio José Cruz Barroso, vulgo ¿Negão¿. Interrogado pela autoridade policial, Antônio confessou informalmente que havia emprestado a referida motocicleta para que seus parceiros, os corréus Paulo Santos Rodrigues, vulgo ¿Pepeu¿ e Elisvaldo Alves de Castro, vulgo ¿Loirinho¿, praticassem o crime contra a vítima Rafael. Além disso, apontou os também denunciados Regilene Neves Vieira, vulgo ¿Lene¿ e Michael Santos dos Reis, vulgo ¿Mikael¿ - ora apelante - como sendo integrantes da associação criminosa.

Prossegue a exordial narrando que, segundo se apurou nos autos, no dia 26.02.2015, por volta das 05h00, o nacional Rosivaldo Gonçalves de Souza foi abordado no portão de sua residência por dois indivíduos que, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo-lhe uma grande quantidade de dinheiro. Possivelmente, Rosivaldo fora mais uma vítima da ação criminosa da quadrilha. Realizado o reconhecimento de pessoa, ele apontou ¿Loirinho¿ como sendo a pessoa que lhe abordou e anunciou o assalto.

Informa ainda que, conforme mensagens encontradas no celular de ¿Negão¿ (nas quais ele e ¿Lene¿ combinavam o próximo crime), as próximas vítimas, ao que tudo indica, seriam os proprietários de uma distribuidora de bebidas, fato que possivelmente não ocorreu em razão da abordagem policial.

Por fim, descreve a inicial que, na divisão de tarefas da associação criminosa, cada integrante era responsável por uma função. Antônio José era a pessoa responsável por escolher as vítimas e fornecer o suporte material; ¿Loirinho¿ era dono do armamento utilizado para o cometimento dos crimes, além de ser o responsável pela distribuição dos lucros auferidos com os crimes, e ainda participava diretamente da execução dos assaltos juntamente com ¿Lene¿, pois ambos eram os principais articuladores da associação criminosa. Já os denunciados ¿Pepeu¿ e ¿Mikael¿ também atuavam diretamente na execução dos assaltos.

Em
razões recursais,
os apelantes alegam a
insuficiência

de provas
capazes de sustentar um decreto condenatório, de vez que nenhuma das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo foi capaz de elucidar os fatos de forma suficiente, devendo prevalecer a
negativa de autoria
sustentada por eles. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugnam pela
absolvição em relação a ambos os crimes.

Caso rechaçada a tese absolutória,
aduzem que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, ante a fundamentação idônea
das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do delito, de modo que requerem a
redução daquela reprimenda ao patamar mínimo legal
.

Argumentam, também, que
a reincidência do apelante Michel Santos dos Reis não obsta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena
.

Requerem, igualmente,
a fixação da pena de multa no limite mínimo estipulado em lei
, atendendo às suas situações econômicas, bem como, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Pedem, ainda, a
isenção do pagamento de custas processuais,
visto que foram patrocinados pela Defensoria Pública desde o início da instrução processual.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento dos apelos
, apenas para que seja deferida a isenção das custas processuais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes recursos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.
1. Da Almejada Absolvição

Os apelantes alegam a
insuficiência

de provas
capazes de sustentar um decreto condenatório, de vez que nenhuma das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo foi capaz de elucidar os fatos de forma suficiente, devendo prevalecer a
negativa de autoria
sustentada por eles. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugnam pela
absolvição em relação a ambos os crimes.

Tal pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto às fls. 16/18 e pelo Auto de Reconhecimento de Objeto às fls. 41, bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Rafael Cavalcante da Silva, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 177 dos autos, relata:
¿Que no dia do ocorrido fez um saque no Banco do Brasil e de lá se deslocou até um supermercado para fazer um pagamento e depois foi buscar sua filha na escola, momento em que foi abordado; que foi abordado por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta; que estava dentro do seu carro; que os indivíduos bateram com a mão no vidro do carro; que quando baixou o vidro do carro, viu a arma; que baixou o vidro porque achava que era algum conhecido; que lhe roubaram a quantia de treze mil reais; que os acusados estavam em uma motocicleta Titan Fan da cor preta; que embora não tenha visto o rosto dos acusados, pois estavam de capacete, deu a descrição dos mesmos na delegacia; que sacou o dinheiro na boca do caixa e na agência não tinha uma parede de proteção que impedisse que as pessoas as quais estavam lá vissem o que ele estava fazendo; que reconheceu a motocicleta utilizada no crime na delegacia; que não foi chamado para fazer o reconhecimento dos acusados; que obtiveram filmagens de câmeras dos acusados o seguindo.¿

A testemunha Paulo Bonieck Souza dos Santos declara, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 177 dos autos:
¿Que no local estavam ocorrendo muitos assaltos no estilo `saidinha bancária¿, durante mais ou menos dois meses, e por isso o comando da Polícia Militar acionou o serviço de inteligência. Que começaram a perceber que os criminosos sempre usavam o mesmo modus operandi e que entre eles havia uma mulher envolvida. Que por conta do caso ocorrido com a vítima Rafael, começaram a verificar os sistemas de monitoramento dos estabelecimentos do local e assim conseguiram a identidade dos criminosos. Que identificaram a placa da moto por meio das imagens e através da placa viram quem era o proprietário. Que avistaram um dos acusados, vulgo `Negão¿ pilotando a motocicleta e foram o acompanhado para saber se ele ia ao encontro dos outros, mas que este parou na frente da Caixa Econômica. Que neste momento o acusado estava com duas camisas. Que identificaram a placa da moto e tratava-se da mesma que estava nas imagens, inclusive visualizaram alguns detalhes como o para-lama quebrado e uma parte cromada da motocicleta. Que abordaram o acusado e o conduziram até a delegacia. Que o denunciado confessou, mas disse que não participava diretamente dos assaltos. Que foram até a residência do réu `Negão¿ e encontraram vários objetos como celulares, bolsas e documentos Que a partir disso fizeram a identificação das outras pessoas que faziam parte da quadrilha, juntamente com a ajuda do sistema de monitoramento dos bancos. Que o acusado `Negão¿ informou que só dava o suporte para os outros, fazendo o levantamento das informações, monitorando as vítimas e fornecendo a motocicleta para o assalto. Que no caso da vítima Rafael estavam envolvidos diretamente os acusados `Lorinho¿, `Lene¿, Michael, `Negão¿ e `Pepeu¿. Que os documentos de `Pepeu¿ foram encontrados na casa de `Negão¿. Que Pepeu já era conhecido na região por estar envolvido em vários assaltos. Que além das investigações que os fizeram chegar até os acusados, `Negão¿, ao confessar o crime, citou o nome dos outros denunciados. Que encontrou na casa de `Lorinho¿ uma das camisas utilizadas por ele na prática de um dos crimes, conforme comparação com imagens do sistema de monitoramento, e ainda encontraram uma moto roubada, entre outros objetos, como bolsas.

A testemunha Marcus Vinícius dos Santos Silva afirma, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 177 dos autos:
¿Que já conhecia os réus de outras ocorrências. Que `Negão¿ fornecia a sua motocicleta para a prática dos crimes e Michael estava envolvido nos crimes. Que a quadrilha cometeu vários crimes na cidade durante um período. Que encontraram os sujeitos por meio das câmeras de monitoramento. Que encontraram na casa do `Lorinho¿ a camisa que um dos acusados utilizou para praticar um dos delitos, conforme imagens das câmeras de monitoramento. Que `Negão¿ ao confessar a prática do delito mencionou o nome dos outros acusados envolvidos, inclusive Michael, no crime cometido contra a vítima Rafael. Que na casa encontraram vários objetos, como celulares. Que as vítimas informavam as características dos acusados que condiziam com a filmagem. Que quem executava o serviço era Michel e `Lorinho¿, mas que em outra situação `Lene¿ chegou a executar o crime também. Que `Negão¿ e `Pepeu¿ eram quem davam o suporte. Que constataram por meio de imagens, através da placa, que a motocicleta utilizada na prática de um dos delitos era de `Negão¿.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer os acusados como os autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Tem-se que a
prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime de roubo.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva dos acusados no delito de roubo a eles irrogado.

Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA APTA A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que tal providência demandaria profundo revolvimento do conjunto probatório. 3. A perícia não é indispensável para a comprovação da contravenção de vias de fato, ou mesmo do crime de lesões corporais, cuja materialidade pode ser demonstrada por outros meios, inclusive pela prova testemunhal. 4.
Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente
. 5. Recurso improvido. (STJ - RHC 60.212/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015)
APELAÇÃO - ATO INFRACIONAL QUE SE AMOLDA AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO MENOR DURANTE A AUDIÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA - CONDENAÇÃO LASTREADA APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - COERÊNCIA E HARMONIA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME. I - A retirada do menor infrator da sala de audiência, a pedido da vítima, a fim de que possa prestar suas declarações, não conduz à nulidade do feito por inobservância do ato, até mesmo porque fora ele conduzido a um outro local de onde poderia ser reconhecido de forma segura. II - O procedimento empregado pelo magistrado a quo tem por finalidade preservar a vítima e o processo criminal, ao passo em que garante a busca da verdade real. III -
Comprovada a autoria do ato infracional, mediante declaração segura da vítima, correta se mostra a r. sentença recorrida, inclusive no que diz respeito à medida socioeducativa aplicada, que bem analisou as condições do adolescente
. (TJDFT - Acórdão n.262262, 20060130004150APE, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/12/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/01/2007. Pág.: 70)

E essa certeza se dá não só em relação ao crime de roubo, mas também em relação ao delito de associação criminosa, uma vez que, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização deste último crime, é necessário que haja o concurso de pelo menos três pessoas, além, também, da finalidade dos agentes voltada ao cometimento de delitos e da
exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa
.

Ora, no presente caso, ficou provado, no decorrer da instrução criminal, que os réus possuíam associação estável com o fim de praticar crimes, nos moldes do art. 288 do CPB, conforme bem esclareceu o Juízo
a quo
, por ocasião do édito condenatório:
¿(..) ¿Negão¿ e ¿Mikael¿ tinham a função de dar o suporte e de escolherem as vítimas, pois estavam em Tucuruí/PA, passando as informações aos demais agentes que vinham de fora da cidade, os quais eram responsáveis para executar os crimes. Destaque para o depoimento de Marcelino Luciano, que relata que um dos agentes, de vulgo ¿Pepeu¿, morava em Belém, mas tinha um carro de apoio na cidade de Tailândia se algo desse errado na empreitada criminosa.
Outrossim, as referidas testemunhas ainda listaram outros crimes já praticados pela associação, e revelaram que duas outras vítimas em potencial estavam na mira da associação, sendo que a primeira seria um senhor que trabalhava no ramo de açougue em Tucuruí/PA e a outra o gerente da distribuidora ¿SKIN¿.
Destaco, por fim, que na DEPOL o próprio acusado ¿Mikael¿ confessou (fls. 66) fazer parte de associação criminosa armada - com uso de revolver calibre .38 -, tendo idealizado e arquitetado junto com ¿Negão¿ e ¿Pepeu¿ as práticas delitivas, apontando os agentes e descrevendo a divisão de tarefas, inclusive fazendo menção à divisão do produto do crime e de que fora preso durante a prática do último assalto, quando então a associação foi desmembrada. (...)¿

Assim, nota-se que há provas robustas da existência de forte organização permanente e estável, com programa antecipadamente preparado para a prática de delitos, de modo que
não há que falar na absolvição dos réus nem pelo crime de roubo, nem pelo crime de associação criminosa.
2. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese acima explanada,
aduzem que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, ante a fundamentação idônea
das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do delito, de modo que requerem a
redução daquela reprimenda ao patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 207/218):
¿
- ANTONIO JOSÉ CRUZ BARROSO, vulgo ¿Negão¿:
- Referente a primeira conduta: roubo duplamente qualificado
1ª fase:
Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu não possui antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie; as consequências do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.
Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
2ª fase:
Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.
3ª fase:
Conforme exposto na fundamentação supra, concorre a causa de diminuição do §1º, art. 29, do CPB. Ainda, concorrem 02 (duas) causa de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma e, ainda, em concurso de agentes. Portanto, diminuo em 1/6 (um sexto) e aumento de 1/2 (metade) - cumulativamente - a pena anteriormente dosada.
Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.
- Referente a terceira conduta: associação criminosa
1ª Fase:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. As consequências do crime são normais à espécie, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.
2ª fase:
Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.
3ª fase
: Inexistem causas de diminuição. Porém, existe causa de aumento do parágrafo único do art. 288, tendo em vista que a associação era armada, razão pela qual aumento em metade (1/2) a pena intermediária.
Assim, fica o denunciado condenado a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.
Considerando a regra do artigo 69, do CPB, reconhecendo o concurso material entre os crimes, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, que somadas, perfazem o TOTAL de

09 (nove) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, pena esta, que torno concreta e definitiva
, por considerar tal apenação, a mínima necessária à reprovação do crime e a ressocialização do apenado.
Compulsando os autos, conforme certificado, o Réu foi preso em 02/02/2016, permanecendo custodiado até a presente data, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de detração, a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento. Portanto, considerando que o Réu já se encontra preso por 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias, lhe restam para cumprimento 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, PELO QUE ISTO DEVERÁ CONSTAR DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA/DEFINITIVA.
Considerando as condições econômicas do réu, fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
Com fundamento no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, atento, ainda, aos enunciados nº 718 e 719, da súmula dominante da jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
regime semiaberto
.
INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.
Em decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à manutenção da custodia preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nego ao Réu benefício de recorrer em liberdade.
Recomende-se na prisão onde se encontra detido.
- MICHEL SANTOS DOS REIS, vulgo ¿Mikael¿:
- Referente a primeira conduta: roubo duplamente qualificado
1ª fase:
Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu possuidor de antecedentes criminais, mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase de dosimetria, em observância à súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie; as consequências do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.
Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
2ª fase:
Concorre circunstância atenuante previstas no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, qual seja, o fato do acusado ter, em sede policial, confessado espontaneamente o crime. Concorre a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. Existente a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme entendimento do STJ, ambas se compensam. Portanto, mantenho a pena anteriormente fixada.
3ª fase:
Conforme exposto na fundamentação supra, concorre a causa de diminuição do §1º, art. 29, do CPB. Ainda, concorrem 02 (duas) causa de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma e, ainda, em concurso de agentes. Portanto, diminuo em 1/6 (um sexto) e aumento de 1/2 (metade) - cumulativamente - a pena anteriormente dosada.
Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.
- Referente a terceira conduta: associação criminosa
1ª Fase:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie. O réu possui maus antecedentes, o que será considerado na segunda fase da dosimetria, deixando de ser valorada nesta etapa a fim de se evitar o bis in idem. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. As consequências do crime são normais à espécie, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.
2ª fase:
Concorre circunstância atenuante previstas no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, qual seja, o fato do acusado ter, em sede policial, confessado espontaneamente o crime. Concorre a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. Existente a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme entendimento do STJ, ambas se compensam. Portanto, mantenho a pena anteriormente fixada.
3ª fase
: Inexistem causas de diminuição. Porém, existe causa de aumento do parágrafo único do art. 288, tendo em vista que a associação era armada, razão pela qual aumento em metade (1/2) a pena intermediária.
Assim, fica o denunciado condenado a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.
Considerando a regra do artigo 69, do CPB, reconhecendo o concurso material entre os crimes, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, que somadas, perfazem o TOTAL de
09 (nove) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, pena esta, que torno concreta e definitiva
, por considerar tal apenaç¿o, a mínima necessária à reprovaç
ão do crime e a ressocialização do apenado.
Compulsando os autos, conforme certificado, o Réu foi preso em 19/01/2016, permanecendo custodiado até a presente data, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de detração, a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento. Portanto, considerando que o Réu já se encontra preso por 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, lhe restam para cumprimento 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias, PELO QUE ISTO DEVERÁ CONSTAR DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA/DEFINITIVA.
Considerando as condições econômicas do réu, fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
Com fundamento no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, atento, ainda, aos enunciados nº 718 e 719, da súmula dominante da jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
regime fechado
.
INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.
Em decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à manutenção da custodia preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nego ao Réu benefício de recorrer em liberdade.
Recomende-se na prisão onde se encontra detido.
Condeno os Réus, ainda, ao pagamento das custas do processo e da taxa judiciária, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.
(...)¿

Verifica-se que a defesa, apesar de não referir expressamente, insurge-se contra a dosimetria da pena atinente ao crime de roubo, uma vez que a reprimenda relativa ao crime de associação criminosa foi fixada no patamar mínimo legal, dada a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais.

Assim, analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena do crime de roubo.

- Quanto ao réu
ANTONIO JOSÉ CRUZ BARROSO

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, sem apresentar, para tanto, fundamentação idônea para ambas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a premeditação e a audácia com que agiu o apelante e seus comparsas, que se associaram criminosamente para cometerem vários assaltos do tipo ¿saidinha bancária¿, sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

Quanto às
consequências do delito,
considero-as desfavoráveis ao acusado, pois, em que pese saber que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, deve-se considerar, no caso em tela, a vultosa quantia subtraída da vítima, qual seja, a quantia de R$ 13.000,00 (treze) mil reais, além do aparelho celular, a causar expressivo prejuízo, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

Na mesma esteira:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante, no que acompanho ao Juiz
a quo
.

Em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, pouco acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para este delito, cuja pena vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modos conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Mister ressaltar que a referida pena só foi aumentada por conta das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma, restando a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
da pena cominada ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

- Quanto ao réu
MICHEL SANTOS DOS REIS

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, sem apresentar, para tanto, fundamentação idônea para ambas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a premeditação e a audácia com que agiu o apelante e seus comparsas, que se associaram criminosamente para cometerem vários assaltos do tipo ¿saidinha bancária¿, sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

Quanto às
consequências do delito,
considero-as desfavoráveis ao acusado, pois, em que pese saber que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, deve-se considerar, no caso em tela, a vultosa quantia subtraída da vítima, qual seja, a quantia de R$ 13.000,00 (treze) mil reais, além do aparelho celular, a causar expressivo prejuízo, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

Na mesma esteira:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No tocante às demais circunstâncias, foram todas consideradas favoráveis ao apelante, no que acompanho ao Juiz
a quo
.

Em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, pouco acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para este delito, cuja pena vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modos conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Mister ressaltar que a referida pena só foi aumentada por conta das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma, restando a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
da pena cominadas ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
3. Da Alteração do Regime Inicial de Cumprimento de Pena em relação ao Apelante Michel dos Santos Reis

Argumenta a defesa que
a reincidência do apelante Michel Santos dos Reis não obsta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena
.

Incabível este pleito
.

As penas relativas ao crime de roubo e associação criminosa fixadas a esse apelante, após somadas, totalizaram a quantia de 09 (nove) anos de reclusão. Porém, depois de realizada a detração, restou-lhe o cumprimento de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, o que, a princípio, autorizaria a fixação do regime semiaberto.

Observa-se, contudo, que
o juiz de 1º grau
, considerando a reincidência do apelante - conforme se verifica da certidão de fls. 156 dos autos - acertadamente fixou
o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena,
em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB, o qual é bem claro quando dispõe que tem direito ao regime semiaberto o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).

Desta feita, nenhuma correção há de ser feita também em relação ao regime inicial de cumprimento de pena.
4. Da Fixação da Pena de Multa no Patamar Mínimo Legal

Requerem os apelantes
a fixação da pena de multa no limite mínimo estipulado em lei
, atendendo às suas situações econômicas, bem como, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Não há como proceder tal pedido.

Isto porque
entendo que o valor de 75 (setenta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de roubo majorado,
não merece redução
, eis que se

encontra bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, o qual dispõe que a multa seja de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.
5. Da Pretendida Isenção do Pagamento de Custas Processuais

Pedem, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais,
visto que foram patrocinados pela Defensoria Pública desde o início da instrução processual.

Também aqui o pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)
EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora